Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A execução fundada em nota promissória prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n.o 57.663/1966).
2. A ação proposta no prazo legalmente previsto, eventual retardamento da citação não pode ser atribuído ao autor da demanda, ficando descartado o pronunciamento da prescrição, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 106/STJ.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.